Tribunal: TJMT
Processo: 1042861-14.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042861-14.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAESTA ACESSORIOS DE MODA EIRELI - CNPJ: 09.473.017/0001-30 (APELANTE), THIAGO CUNHA BRESCOVICI - CPF: 735.939.901-72 (ADVOGADO), ANABELLE VELOSO PEREIRA - CPF: 050.901.171-36 (ADVOGADO), ORLANDO CAMPOS BALERONI - CPF: 570.792.261-04 (ADVOGADO), ADALZIRA BEZERRA GOMES - CPF: 697.095.211-87 (APELANTE), CONDOMINIO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER - CNPJ: 33.711.029/0001-30 (APELADO), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO), JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - CPF: 027.318.836-42 (ADVOGADO), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), CONDOMINIO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER - CNPJ: 33.711.029/0001-30 (APELANTE), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO), ADALZIRA BEZERRA GOMES - CPF: 697.095.211-87 (APELADO), MAESTA ACESSORIOS DE MODA EIRELI - CNPJ: 09.473.017/0001-30 (APELADO), THIAGO CUNHA BRESCOVICI - CPF: 735.939.901-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O 1 o RECURSO E JULGOU PREJUDICADO 2o RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL – COBRANÇA DE ALUGUÉIS – PERMANÊNCIA NO IMÓVEL – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA OBSERVADA –
1o APELO - CONHECIDO E PROVIDO
–
2o APELO - PREJUDICADO.

Diz o art. 56, parágrafo único, da Lei 8.245/914 que: “
Findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir - se - á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ambas as partes, em razão do descontentamento com a sentença, proferida pelo Juízo da 9a da Vara de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução no 1042861-14.2019.8.11.0041, opostos por MAESTA ACESSÓRIOS DE MODA EIRELI em desfavor de CONDOMÍNIO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER,
julgou parcialmente procedentes
os embargos à execução, para reconhecer o excesso na execução e determinar seja limitada a execução à cobrança dos aluguéis de Maio/2017 à Junho/2018.

Por fim, condenou a exequente\1a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a 1aapelante aduz que:

- o contrato de locação tem como característica as obrigações de ambas as partes serem de trato sucessivo, isto é, a obrigação do locatário consubstanciada no pagamento do aluguel se renova sucessivamente por períodos consecutivos ajustados no contrato, enquanto a obrigação do locador em disponibilizar ao locatário o espaço locado também se renova sucessivamente por períodos consecutivos ajustados no contrato;

- o contrato de locação de imóvel um contrato de trato sucessivo, este se renova automaticamente com as parcelas vencidas mês a mês, e a permanência do lojista no espaço;

- a própria Lei de Locação – Lei 8.245/91, estabelece no art. 56, caput e parágrafo único que se o locatário de contrato com prazo determinado permanece no imóvel por mais de 30 (trinta) dias após o vencimento do contrato e sem oposição do locador, ocorrerá a prorrogação da relação jurídica por prazo indeterminado;

- incumbia a devedora\2a apelante o ônus de provar suas alegações. No caso vertente, ausentes provas de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Credor;

Desse modo, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença para julgar improcedente os Embargos à Execução.

Contrarrazões no id. 185654154. Sem preliminar.

Em suas razões, a 2a apelante aduz que:

- em virtude do julgamento antecipado da lide causou cerceio no direito de produzir a prova testemunhal, para comprovar os fatos aduzidos como matéria central dos embargos à execução, além da prova documental que revela a existência de atividade empresarial na unidade locada pelas recorrentes em período anterior àquele que está sendo objeto da execução;

- todos os requerimentos de produção de prova testemunhal foram pontuais, tempestivos e pertinentes, não se havendo falar em preclusão;

- o julgamento antecipado da lide ao fundamento de a parte não ter comprovado o fato constitutivo do seu direito, sem que tenha sido oportunizada a produção da prova requerida, enseja a nulidade do julgado por cerceio ao direito de produzir prova.

Desse modo requer: o reconhecimento do cerceio do direito de produzir prova; sucessivamente, prover a apelação para reformar da decisão recorrida e julgar procedente a pretensão contida nos embargos à execução.

Contrarrazões no id. 185046741.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a 1a apelante.

Na instância
a quo,
embargante\2a apelante aduziu que o vínculo locatício perdurou até o mês de maio de 2017, quando a sua sócia administradora Kátia Bezerra Veloso Mendes, devolveu ao Embargado o espaço objeto do contrato de locação.

Nesse diapasão, afirma que o mesmo espaço teria sido locado pela Sra. Capucine Pisicaroli de Araújo, o que tornaria a execução ilíquida e inexigível.

Pois bem.

Observa-se que o Contrato de Locação foi celebrado entre a Embargante e o Embargado, com início em 01 de julho de 2013 e término em 30 de agosto 2018, sendo que a parte Embargante não juntou aos autos termo de rescisão contratual pactuado em maio de 2017.

O d. juízo
a quo
acolheu o argumento da embargante\2a apelante, acerca de excesso da execução e limitou o débito aos aluguéis de maio de 2017 a junho de 2018, sob o fundamento de que o contrato teria findado por prazo determinado e não foi prorrogado automaticamente após junho de 2018.

Para fundamentar a referida decisão, o magistrado destacou que o contrato de locação assinado entre as partes, título executivo a embasar a presente demanda, foi assinado em 2013 e que tinha duração até 30 de agosto de 2018, vencendo-se, portanto, em 2018.

Deste modo, considerou que o devedor não teve êxito em comprovar que teria a relação locatícia terminado em maio de 2017, porém entendeu que o contrato de locação não se renovou ou prorrogou automaticamente até novembro de 2018, existindo o excesso de execução.

Todavia, o item 5 do quadro do contrato de locação em tela preveja o prazo de vigência como 60 (sessenta) meses, sendo seu início no dia 01 de julho de 2013 e término em 30 de junho de 2018, nos termos da Cláusula 2.2 infra destacada, caso as cláusulas e condições estabelecidas no referido negócio jurídico estivessem sendo respeitadas e as partes desejassem, o contrato em tela seria renovado, passando a viger por prazo indeterminado; o que de fato ocorreu no presente caso.

A exequente informou ao juízo singular, que embora as partes não tenham firmado outro contrato de locação (apenas aditaram para prorrogação, conforme documento de id. 185046733), o contrato firmado em 2013 foi automaticamente renovado por prazo indeterminado, tendo sido rescindindo somente em outubro de 2018, quando o locatário devolveu o espaço ao empreendimento.

Fixada essa premissa, advém a constatação de que, ultrapassado o prazo do contrato, a permanência do locatário acarreta a sua vigência por prazo indeterminado (art. 56, parágrafo único, da Lei 8.245/914), independente de novo pacto contratual ou renovação.

A propósito, diz a lei do inquilinato, em seu art. 56 que:

Art. 56. Nos demais casos de locação não residencial, o contrato por prazo determinado cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso.

Parágrafo único. Findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado.

Ressalto que recaía sobre a devedora\2a apelante o ônus de sua comprovação da alegação em testilha, de que entregou os chaves na data mencionada, já que se trata de elemento constitutivo do direito alegado, consoante expressa dicção do art. 373, I, do CPC.

Sendo assim, deveria instruir os Embargos à Execução com as provas de suas alegações, o que não ocorreu,
in casu
. Tal fato foi, inclusive reconhecido pelo douto sentenciante:

“Com efeito,
ainda que a embargante tenha alegado que se retirou do imóvel em Maio/2017, não fez qualquer prova nesse sentido, tampouco trouxe termo de entrega de chaves ou qualquer outra comprovação capaz de confirmar sua alegação
. Não há prova de que tenha saído do imóvel ou que tenha um terceiro locatário entrado no local, ônus que competia à embargante comprovar.”

Dispositivo

Com essas considerações, conheço do recurso da 1a apelante,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente os Embargos à Execução. Fica
PREJUDICADO
o recurso da 2a apelante.

Fica invertido o ônus sucumbencial arbitrado no Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2024